Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO REQUERIDO PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o art. 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias.
2. Indeferida a gratuidade da justiça e não recolhidas as custas iniciais, o pedido da parte autora para cancelamento da distribuição não pode ser interpretado como desistência da ação.
3. Verificada a ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo legal, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 do CPC, sendo descabida a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro de procedimento, a parte contrária tenha sido ouvida. Precedente no STJ.
4. Apelação conhecida e provida.